Tribunal: TJSP
Processo: 1003147-90.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003147-90.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargada ANA CLAUDIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente) e AFONSO FARO JR..
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-90.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 24.298 (MA)
2
VOTO No 24.298
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003147-90.2019.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGADA: ANA CLÁUDIA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de
Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar,
a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes
ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção
Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A,
em face do v. acórdão (fls. 168/176) proferido na Apelação Cível no 1003147-
90.2019.8.26.0506, que negou provimento ao recurso por ela interposto.
Alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão
foi omisso às teses levantadas por ela em suas razões recursais, quais sejam:
(i) é entidade executiva e gestora do trânsito e transporte urbano no âmbito
municipal, instituída pela Lei Complementar no 998/200; (ii) que presta
serviços públicos e não explora a atividade econômica e (iii) que não há
comprovação de que a embargante distribui dividendo e persegue lucro; (iv)
os recentes entendimentos deste E. Tribunal de Justiça e do STF sobre o tema.
Busca, ainda, prequestionar dispositivos do Código de Processo Civil, do
Código de Trânsito Brasileiro e da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-90.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 24.298 (MA)
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
Os presentes embargos não comportam acolhimento,
pois não caracterizados vícios de obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão embargado, sendo a pretensão da embargante exclusiva de
prequestionamento.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto as
questões deduzidas, não existindo nenhum vício no julgado a ser sanado por
meio dos presentes embargos.
Ao contrário do alegado pela embargante, o v.
acórdão analisou as questões levantadas nas razões recursais, conforme se
verifica no trecho abaixo:
“(...)
Da análise dos dispositivos em comento, tem-se que,
embora possa haver a delegação de alguns atos para as pessoas jurídicas de direito
privado, como a ré, sociedade de economia mista (sociedade anônima), não pode
haver delegação da atividade sancionatória que é inerente ao poder de polícia da
pessoa jurídica de direito público para a fiscalização e a aplicação de penalidade por
infração a normas de trânsito.
A respeito, escreve Celso Antônio Bandeira de Mello:
Os atos jurídicos expressivos do poder público, de
autoridade pública e, portanto, os de polícia administrativa, certamente não
poderiam, ao menos em princípio e salvo circunstâncias excepcionais ou
hipóteses muito específicas (caso, exempli gratia, dos poderes reconhecidos
aos capitães de navio), ser delegados a particulares ou ser por eles
praticados. A restrição à atribuição de atos de polícia a particulares funda-se
no corretíssimo entendimento de que não se lhes pode, ao menos em
princípio, cometer o encargo de praticar atos que envolvem o exercício de
misteres tipicamente públicos, quando em causa a liberdade e a propriedade,
porque ofenderiam o equilíbrio entre os particulares em geral, ensejando que
uns oficialmente exercessem supremacia sobre outros. (Curso de Direito
Administrativo, Malheiros Ed., 17a ed., pág. 735).
A propósito, precedente do ilustre desembargador Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-90.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 24.298 (MA)
4
Dip, integrante desta Colenda 11a Câmara de Direito Público:
Em sua categoria repressiva, o poder de polícia
pressupõe o atributo da coercibilidade, chegando ao ponto de autorizar-se,
quando necessário, “o emprego de força pública” para consecução dos fins
repressivos (Hely Lopes Meirelles).
O poder de polícia
ao menos, como
ficou dito, no aspecto repressivo não pode delegar-se a particulares, porque
se estaria a delegar-lhes um uso de legítima violência estatal
Podendo
admitir-se a delegação a particulares, p. ex., de atos fiscalizadores do tráfego
e do trânsito, não é possível, todavia, delegar-lhes atos que constituam a
expressão coercitiva própria do poder público. Julgado paramétrico do STJ:
REsp 817.534 - 2a Turma
Min. Mauro Campbell Marques. (Apelação Cível
0031289-83.2010.8.26.0071, voto 24.955).
Vem se firmando a orientação jurisprudencial do E.
Superior Tribunal de Justiça no sentido da inviabilidade de que pessoas jurídicas de
direito privado, como a sociedade de economia mista ré, imponham multas por
violação à legislação de trânsito. Nesse sentido, o Recurso Especial n° 817.534-MG, de
relatoria do ilustre Ministro Mauro Campbell Marques, com o qual me filio.
Assim é que correta a sentença de procedência do pedido
de anulação dos autos de infração, pois tal conclusão não se altera por terem sido as
infrações registradas por radar e agente civil de trânsito, isto porque, a forma de
aferição não tem o condão de modificar o vício de nulidade discutido.”

Há nestes embargos, clara tentativa de reapreciação
da matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque inexiste qualquer dos
vícios dispostos no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência
omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo de erro material.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento da embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta
forma,
eventual
apreciação
do
pedido
formulado nos presentes embargos acarretaria na indubitável reapreciação do
mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-
se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-90.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 24.298 (MA)
5
Como é cediço, os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão
proferida.
Veja-se,
a
propósito,
julgado
publicado
no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março de
1990, em virtude do entendimento firmado no STF
contrário ao aumento. A Turma deu provimento ao
recurso porque o entendimento neste Superior
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal é de que os
embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito com o
objetivo de ajustá-la à orientação posteriormente
firmada. Precedentes citados - no STJ: EDcl no
EREsp 75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998, e
EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no STF: EDcl
no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e Ag 165.432-
PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-RJ, Rel. Min.
Felix Fischer, julgado em 8/2/2000, publicado no
Informativo no 0046, Período: 7 a 11 de fevereiro de
2000., da Quinta Turma) (g.n.)
Ademais, já é pacífico tanto nesta Câmara, quanto
neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte,
basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há que se falar em ocorrência
de quaisquer dos motivos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil (art.
535 do CPC/73). Veja-se, a propósito, os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-90.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 24.298 (MA)
6
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
_
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
O
litígio versa sobre eventual existência de danos ao
erário

Competência
da
Justiça
Estadual

Inocorrência
de
infração
ao
artigo
114
da
Constituição Federal, que rege a competência da
Justiça
do
Trabalho

Propósito
exclusivo
de
prequestionamento

Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada
Não
preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso,
expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos
do
Código
de
Processo
Civil

Inadmissibilidade
-
Rejeição.
(Embargos
de
Declaração
no
640.219.5/7-01,
Relator
Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a Câmara de
Direito Público
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo)

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência
-
Acórdão
que
rejeitou
outros
embargos de declaração - Alegação do embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade - Prequestionamento já ocorrido e
examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas questões das partes -
Julgado
que
enfrentou
bem
a
quaestio
juris
levantada - Observância ao artigo 535, II, do Código
de Processo Civil - Embargos não conhecidos - O Juiz
não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. (Relator: Quaglia Barbosa - Embargos
de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla; Embargos de Declaração no
182.852.5/5-1, Relator Desembargador Aroldo Viotti e Embargos de
Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador Francisco Vicente Rossi,
todos desta 11a Câmara de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003147-90.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 24.298 (MA)
7
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça: “a
função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a
análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento
da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Consigne-se,
no
mais,
inexistir
ofensa
aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes
embargos de declaração.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator